Tribunal: STF
Processo: HC 99016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL: PRECEDENTES. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O temperamento da Súmula 691 somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando patente a transgressão às normas vigentes pela decisão questionada, sujeitando a pessoa a constrangimento não fundamentado no sistema jurídico, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Precedentes. 




2. Sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a alegação de estar-se diante de caso excepcional, ressalte-se que, pelo que se tem na decisão do Tribunal de Justiça paranaense, a prisão preventiva da Paciente foi decretada com fundamento em elementos concretos – periculosidade da agente –, que satisfariam os requisitos específicos previstos na legislação processual penal vigente. 




3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.